Tribunal: TJES
Processo: 0003547-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003547-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HITALO ANDRE DOS SANTOS DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003547-74.2023.8.08.0024

APELANTES: HITALO ANDRE DOS SANTOS DE SOUZA, LUCAS RAFAEL FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por Hitalo André dos Santos de Souza e Lucas Rafael Farias em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, por homicídio qualificado (art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do Código Penal), às penas de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O crime, ocorrido em 01/01/2023, resultou na morte da vítima Eliezer Pereira dos Santos, espancada com pedaços de madeira por motivo torpe e recurso que impossibilitou sua defesa. Os apelantes integravam grupo ligado ao tráfico de drogas e atuaram com um menor e outro indivíduo não identificado na execução do delito.

Pretensões recursais das Defesas voltadas ao redimensionamento da pena-base, compensação entre agravante e atenuante, aplicação da fração máxima da minorante do homicídio privilegiado e readequação das reprimendas definitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a desvaloração de circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada;

(ii) estabelecer se é possível compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea;

(iii) determinar se a fração de 1/6 aplicada à minorante do homicídio privilegiado carece de fundamentação e, se for o caso, adotar a fração máxima de 1/3;

(iv) proceder à readequação das reprimendas impostas aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desvaloração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime é fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos. Verifica-se maior reprovabilidade da conduta de ambos os réus, associada ao dolo intenso, à prática reiterada de atividades ilícitas e à extrema violência empregada.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, reconhecendo-se que ambas possuem igual peso e relevância no cálculo dosimétrico.

A fração mínima de 1/6 aplicada à minorante da violenta emoção, no contexto do homicídio privilegiado, revela-se arbitrária por ausência de fundamentação concreta. Deve ser adotada a fração máxima de 1/3, conforme jurisprudência do STJ, considerando a intensidade da emoção e a injusta provocação pela vítima.

Redimensiona-se a pena-base de Lucas Rafael Farias em função da proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais negativas, reduzindo-a para 14 anos e 3 meses de reclusão. Em ambas as condenações, reconhece-se a compensação entre agravante e atenuante e aplica-se a fração de 1/3 pela minorante do homicídio privilegiado, resultando em penas definitivas de 10 anos para Hitalo André dos Santos de Souza e 9 anos e 6 meses para Lucas Rafael Farias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as reprimendas impostas aos apelantes.

Tese de julgamento:

A desvaloração de circunstâncias judiciais deve ser fundamentada com base em elementos concretos, demonstrando a reprovabilidade superior da conduta.

É possível compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

A aplicação da fração de redução pela minorante do homicídio privilegiado deve ser fundamentada de forma concreta, sendo cabível a adoção da fração máxima de 1/3 diante das circunstâncias do caso.

A readequação da pena-base deve observar a proporcionalidade e a uniformidade no tratamento das circunstâncias judiciais desvaloradas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, 33, § 2º, alínea “a”; 59; 65, III, “e”; 121, §§ 1º e 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020, DJe 23/06/2020;

STJ, HC 544.080/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/02/2020, DJe 14/02/2020;

STJ, AgRg no AREsp 2.096.050/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/10/2022, DJe 10/10/2022;

STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/06/2022, DJe 24/06/2022;

STJ, AgRg no HC 758.946/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Quinta Turma, j. 22/11/2022, DJe 02/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003547-74.2023.8.08.0024

APELANTES: HITALO ANDRE DOS SANTOS DE SOUZA, LUCAS RAFAEL FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
HITALO ANDR
É
DOS SANTOS DE SOUZA
e

LUCAS RAFAEL FARIAS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 11408437), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os denunciados foram condenados pelas seguintes práticas delitivas: a) Em relação ao réu Hitalo: art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e b) Em relação ao réu Lucas: art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge da exordial acusatória que, no dia 01/01/2023, por volta das 15h50m, na Rua Padre José de Anchieta, Parque Moscoso, Vitória/ES, os denunciados Hitalo André dos Santos de Souza, Lucas Rafael Farias, um indivíduo conhecido como “Coroa” (não identificado) e o menor Cássio Oliveira de Almeida, agindo com intenção de matar e unidade de desígnios, espancaram a vítima Eliezer Pereira dos Santos, provocando-lhe lesões que foram causa suficiente para a sua morte. Consta que o ataque foi motivado por vingança em razão de uma agressão prévia da vítima contra o menor Isaque Oliveira Maciel, integrante do mesmo grupo dos denunciados, que atuavam no tráfico de drogas.

Segundo o apurado, a vítima Eliezer se encontrava no Bar do Galetti, enquanto o denunciado Hitalo e os menores Isaque Oliveira Maciel e Cássio Oliveira de Almeida estavam próximos traficando e consumindo drogas. Por esta razão, houve um desentendimento entre a vítima e o grupo de Hítalo, Isaque e Cássio, que desencadeou em vias de fato. Em determinado momento, a vítima conseguiu imobilizar e derrubar o menor Isaque, que caiu desacordado ao chão.

Em seguida, a vítima deixou o local, atravessou a rua e passou a caminhar na calçada do Parque Moscoso, enquanto o denunciado Hitalo e o menor Cassio procuravam objetos em via pública para serem utilizados como armas. Ato contínuo, o denunciado Hitalo e o menor Cássio acionaram o denunciado Lucas, e a pessoa de alcunha "Coroa" (ainda não identificado), todos pertencentes ao mesmo grupo de tráfico de drogas, e que estavam próximo ao local, e na posse de pedaços de madeira, passaram a perseguir a vítima.

A vítima foi perseguida, encurralada e atacada com pedaços de madeira, especialmente na cabeça, causando lesões que resultaram em sua morte. A denúncia aponta, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, dada a superioridade numérica e a impossibilidade de reação. Além disso, os denunciados Hitalo e Lucas são acusados de corromper o menor Cássio, ao envolvê-lo na prática do homicídio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s

do
e passo à análise do mérito.

Irresignadas, as Defesas pugnam pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Na hipótese em comento, em relação ao réu
HITALO ANDR
É
DOS SANTOS DE SOUZA
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade, conduta social, personalidade
e
circunstâncias
do crime
, havendo fixado a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão. Registre-se, ainda, que o comportamento da vítima fora considerado em favor do acusado.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

No caso vertente, a desvaloração do modulador da culpabilidade restou arregimentada no fato de que
“O agente tinha plena consciência de sua conduta, sendo efetuados diversos golpes propelidos por meio de instrumento contundente. Demais disso, há uma pluralidade de agentes que agrediram a vítima de todas as formas possíveis. O acusado chegou a desferir golpes contra a vítima quando ainda estava deitada e, posteriormente, quando estava desacordada”.

Assim sendo,
há que se reconhecer
que a culpabilidade do denunciado extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda
basal
.

No tocante à
conduta social
, insta salientar que, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o referido vetor
“corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020) - (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.863.505/RN, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2021).

No caso em comento, a desvaloração do balizador da conduta social restou consubstanciada no fato de que

“
não é boa ante as informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas. Assim, é patente o antagonismo entre a ordem social e a sua conduta
”.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça “
A conduta social pode ser valorada, negativamente, a depender do caso, quando se tratar de Réu de altíssima periculosidade, dedicado a atividades criminosas ligadas ao tráfico ilícito de entorp
e
centes
.” (HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Nesse quadrante, há que se reconhecer que a conduta social do apelante se encontra desvirtuada, de forma inequívoca, dos padrões mínimos de moralidade e legalidade exigidos, restando justificada a manutenção da desvaloração do referido modulador.

Por sua vez, a desvaloração do
modulador da personalidade
fora arregimentado no fato de que
“
o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade”.

À luz do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“A negativação da personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (HC n. 443.678/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 26/3/2019). (AgRg no AREsp n. 2.096.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Outrossim, “
A pena-base foi exasperada pela valoração negativa da personalidade, com fundamento frieza do acusado após o cometimento do delito
.
(...)
Tais circunstâncias autorizam fixação da pena-base acima do mínimo legal”. (AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Assim sendo, a fundamentação se revela idônea e suficiente para amparar o afastamento da basilar do seu mínimo legal.

Por fim, a desvaloração do modulador das
c
ircunstâncias do crime
fora arregimentada no fato de que
“o crime foi cometido nas proximidades de diversas residências e pontos comerciais, onde os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade. É preciso ressaltar que todo o desencadear dos fatos teve duração de quinze minutos (entre 15:45hs às 16:00h)”.

Assim sendo, tais circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor desta vetorial em maior extensão.

No tocante ao réu
LUCAS RAFAEL FARIAS
, o Juízo sentenciante desvalorou os balizadores da
culpabilidade, personalidade
e
circunstâncias
do crime
, havendo fixado a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão. Registre-se, ainda, que o comportamento da vítima fora considerado em favor do acusado.

É de se pontuar que a negativação dos moduladores da
culpabilidade, personalidade
e
circunstâncias
do crime
restou consubstanciada
nos mesmos fundamentos utilizados em relação ao réu Hitalo, os quais, conforme registrado anteriormente, revelam-se escorreitos
.

Cumpre salientar, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, verifica-se que houve a desvaloração de 04 (quatro) moduladores em relação ao réu Hitalo e de 03 (três) balizadores no tocante ao réu Lucas, havendo sido fixada a pena-base de ambos os réus em 15 (quinze) anos de reclusão.

À vista disso, verifica-se que, nada obstante o Juízo sentenciante tenha utilizado a mesma fundamentação para a desvaloração das circunstâncias judiciais de ambos os réus, adotou frações distintas para a exasperação da pena-base em relação a cada um deles.

Nessa perspectiva, em relação ao réu Hitalo, cada vetorial negativo fora desvalorado em 09 (nove) meses, enquanto que, no tocante ao réu Lucas, a exasperação foi de 01 (um) ano para cada modulador negativado.

Desta feita, necessária a readequação da reprimenda basal do réu
LUCAS RAFAEL FARIAS
, de modo que,
ante a presença de 03 (três) vetores negativos, a pena-base deve ser fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Superada tal aresta, a Defesa do réu
HITALO ANDR
É
DOS SANTOS DE SOUZA
postula a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “e”, Código Penal (crime praticado sob a influência de multidão em tumulto).

Ora, a aplicação da atenuante da influência de multidão pressupõe que o agente, no momento do crime, tenha tido sua capacidade de discernimento reduzida ou sua conduta significativamente influenciada pela pressão coletiva de um tumulto espontâneo e incontrolável.

Assim sendo, para o reconhecimento da aplicação da atenuante da influência de multidão, é imprescindível que o tumulto tenha exercido um papel determinante sobre a vontade do agente, comprometendo sua autonomia de decisão.

No caso vertente, restou comprovado que a ação criminosa não decorreu de uma desordem incontrolável que turvou a capacidade de escolha do réu e demais comparsas, mas sim de uma decisão racional e coordenada para a prática do homicídio. A multidão, nesse caso, não teve o papel de induzir ou comprometer a liberdade de escolha do agente, mas foi instrumentalizada pelo próprio grupo para a execução do crime.

Nesse sentido, é de se pontuar que a mera presença de outras pessoas no local não é suficiente para caracterizar a pressão coletiva exigida para o reconhecimento da atenuante. A influência da multidão deve ser clara, objetiva e demonstrável, o que não foi comprovado neste caso, razão pela qual
não há como acolher o pedido defensivo quanto ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso
III
,
alínea
“e”,
C
ódigo
P
enal.

Prosseguindo, a Defesa do réu
HITALO ANDR
É
DOS SANTOS DE SOUZA
postula a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Ora, na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão, procedendo à redução da reprimenda em 01 (um) ano. Em seguida, reconhecida a agravante da reincidência, majorou a pena em 02 (dois) anos.

Frente a tal panorama, insta salientar que é assente o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de que
“A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.” (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

É de se pontuar, ainda, que, no tocante ao réu
LUCAS RAFAEL FARIAS
, também houve o reconhecimento da atenuante da confissão e a agravante da reincidência e, a exemplo do réu Hitalo, também não houve a compensação.

Desta feita,
é de rigor a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
em relação a ambos os réus
.

Ultrapassado tal ponto, sustenta a Defesa do réu
HITALO ANDR
É
DOS SANTOS DE SOUZA
que fora reconhecida a minorante da violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, no entanto, a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) foi arbitrária, eis que carece de devida justificação.

É assente o entendimento esposado pela Corte Superior de Justiça no sentido de que
“a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso' (AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018)" (AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/6/2022).(AgRg no HC n. 758.946/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Assim, sendo
“
Quanto à causa de diminuição do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP), a jurisprudência do STJ admite a discricionariedade do juiz para fixar a fração de redução entre 1/6 e 1/3, com base nas circunstâncias do caso concreto.”(AgRg no AREsp n. 2.419.566/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

No presente caso, considerando as circunstâncias do crime e a intensidade da emoção do agente, a pena sofreu redução no patamar de 1/6 (um sexto), no entanto,
o Juízo sentenciante não apresentou qualquer justificativa para a adoção da fração mínima
do homicídio privilegiado
.

Assim sendo,
deve ser adotada a fração máxima

de
1
/3 (
um
terço)
pelo reconhecimento da causa de diminuição
, porquanto não fora apresentada fundamentação idônea para a aplicação da fração de redução em 1/6 (um sexto).

Digno de nota pontuar, ainda, que, em relação ao réu
LUCAS RAFAEL FARIAS
, também houve o reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado e, a exemplo do réu Hitalo, não fora apresentada qualquer justificativa para a adoção da fração mínima de 1/6 (um sexto), de modo que, nesse caso, é de rigor a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço).

Desta feita, passo ao refazimento da dosimetria.

Em relação ao réu
HITALO ANDR
É
DOS SANTOS DE SOUZA
, na primeira fase, mantida a reprimenda basal fixada em 15 (quinze) anos de reclusão. Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedo à compensação, mantendo-se a pena em 15 (quinze) anos de reclusão. Na terceira fase, reconhecida a minorante da violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, procedo à redução na fração máxima de 1/3 (um terço), conduzindo a pena do réu
HITALO ANDR
É
DOS SANTOS DE SOUZA
ao patamar de
10 (dez) anos de reclusão, que TORNO DEFINITIVA
, ante a ausência de causas de diminuição a serem aquilatadas.

No tocante ao réu
LUCAS RAFAEL FARIAS
, considerando a presença de 03 (três) vetores negativos e adotando-se a exasperação de 09 (nove) meses para cada modulador desvalorado, a pena-base resta fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedo à compensação, mantendo-se a pena fixada na primeira etapa. Na terceira fase, reconhecida a minorante da violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, procedo à redução na fração máxima de 1/3 (um terço), conduzindo a pena do réu
LUCAS RAFAEL FARIAS

ao patamar
de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses d
e reclusão, que TORNO DEFINITIVA,
ante a ausência de causas de diminuição a serem abalizadas

Mantenho o regime fechado para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIA
L
PROVIMENTO
para redimensionar as reprimendas impostas aos apelantes.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)